Tribunal: STF
Processo: ARE 1481889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 



    2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual. 



    3 – A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA. 



    4 – No presente caso, o impetrante/agravada realizou requerimento administrativo em 03/02/2016 de aposentadoria voluntária, em razão de possuir mais de 33 anos de tempo de serviço, não obtendo resposta até a impetração do mandamus em 12/03/2018, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido. Art. 5º, LXXVIII, da CF. 



    5 – Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 93, inc. IX, 61, § 1º, inc. II, al. “c”, 39, caput e § 5º, todos da Constituição da República. Aduz contrariedade à tese fixada no RE nº 590.829-RG/MG, Tema nº 223 do ementário da Repercussão Geral, alegando que o art. 18, inc. XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, padece de vício formal, uma vez que a questão debatida é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não do Poder Legislativo.



    4. O recurso foi inadmitido sob o seguinte fundamento:



    “ O recurso interposto está em desconformidade com os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), haja vista que a matéria versada no recurso extraordinário (vício formal de iniciativa do art. 18, XXVIII da LOMB) não foi objeto de debate e decisão prévios pela turma julgadora. 



    Ademais, o recurso interposto está em desconformidade com o enunciado 280 da Súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), uma vez que a turma julgadora se fundamentou sobretudo na Lei Orgânica do Município de Belém, e sua correspondência ao art. 323 da Constituição Estadual. Desta forma, rever as conclusões do órgão colegiado demandaria análise das referidas normas, o que, como visto, é vedado na via eleita. Nesse sentido:



    (...)



    Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, CPC).” (e-doc. 21, p. 4-5).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 19, p. 4) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    6. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “(...) 3. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A repercussão geral resta consubstanciada aqui sob o ponto de vista jurídico. 



    Isso porque na forma em que estabelece o art. 61, §1º, II, “c”, da CF/88, somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, poderia dispor a respeito de aposentadoria, o que desautoriza a previsão em lei orgânica. 



    O v. acórdão recorrido também pautou seu entendimento no sentido de que a Constituição do Estado do Pará estaria em harmonia com a Lei Orgânica, como se a disposição constitucional estadual se aplicasse aos servidores públicos do Município. No entanto, é óbvio a referida regra não se aplica aos servidores do Município de Belém. Tal entendimento viola o art. 39, caput e parágrafo quinto da CF/88. 



    Além disso, há clara negativa de prestação jurisdicional, pois o E. TJE se negou a dizer o direito, não obstante a matéria tenha sede constitucional e não seja de natureza fática.



    Logo, por oferecer repercussão geral, merece o presente recurso ser conhecido.” (e-doc. 19, p. 4).



    7. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    8. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    11. Para melhor exame da controvérsia, cito trecho do acórdão recorrido:



    “No mérito, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito do impetrante, ora agravada, ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de resposta. 



    Observei na decisão recorrida que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém e o art. 169 da Lei n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém) asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento. 



    E, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, verifiquei que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. 



    Foi ressaltado, ainda, no ratio decidendi que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido, assim como que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada.



    Conforme destacado, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento. 



    Por fim, o decisum combatido destacou que esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:



    (...)



    Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos. 



    Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.” (e-doc. 14, p. 5-9; grifos acrescidos).



    12. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie: Lei Orgânica do Município de Belém, Lei nº 7.502, de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém), e Lei nº 8.466, de 2005, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624, de 2007. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    13. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE nº 1.396.792/PA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/09/2022, p. 20/09/2022; e ARE nº 1.321.188/CE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 06/05/2021, p. 11/05/2021. Ainda, veja-se a ementa da decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.433.926/PB, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.433.926/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/05/2023, p. 11/05/2023).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator